Tribunal: TJMT
Processo: 1018216-14.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018216-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (ADVOGADO), MASACI UTIDA - CPF: 115.489.329-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA — REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS — RECURSO NÃO PROVIDO.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Masaci Utida
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação anulatória com pedido de tutela provisória
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que comprovou “
documentalmente que o Auto de Infração nº 122649/2010 foi lavrado sem motivo, ou seja, sem ocorrência da infração ambiental, em equívoco da SEMA/MT. Conforme o Laudo Técnico e diversas Imagens Satélites datadas desde 2008 até 2020 (DOC. 06), a área de reserva legal autuada permanece com sua vegetação nativa (cerrado) intacta até hoje
”.

Assevera que, “
é possível verificar as nulidades do procedimento administrativo da SEMA/MT, que violou as normas do devido processo”, entre elas, “o Auto de Infração nº 122649/2010 e todo o Processo Administrativo nº 19658/2010 se deram em face de outra pessoa; e apenas na ocasião da decisão administrativa homologatória da autuação (05/08/2019), começou a constar o nome do Agravante como sujeito passivo
”.

Afiança que, “
não foi cientificado da autuação, não sendo possível exercer o contraditório e a ampla defesa no Processo Administrativo nº 19658/2010, conforme o AR endereçado ao Sr. ‘Antenor Massak Utida’ e assinado por pessoa totalmente desconhecida: Sra. ‘Ana Salete B. Roquete’
.”.

Afirma que, “
houve prescrição intercorrente do processo administrativo (paralisado por mais de 3 anos, nos termos do artigo 1º, § 1º da Lei nº 9.873/1999 e do artigo 21, § 2º do Decreto nº 6.514/2008) – havendo demora exagerada de quase 10 anos para a SEMA/MT homologar a autuação e concluir o processo administrativo
”.

Acentua que “
o débito se encontra em fase da Execução Fiscal nº 1028422-61.2020.8.11.0041 (Código 11427067), com riscos de o Agravante, pessoa de 90 anos, sofrer injustamente bloqueio de todo o dinheiro existente em sua conta bancária, valores que utiliza para a sua própria subsistência
.”.

O pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferido (Id. 55974495).

Contrarrazões (Id. 62036525).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 12 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Masaci Utida contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em
ação anulatória com pedido de tutela provisória
proposta contra o Estado de Mato Grosso indeferiu a tutela provisória de urgência.

Extrai-se dos autos que o agravante ajuizou a referida
ação anulatória
com objetivo de obter a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 2020275043, proveniente do Auto de Infração nº 122649/2010, Processo Administrativo nº 19658/2010, por desmatamento de área de reserva legal (Id. 55508492).

Sustenta o agravante que o processo administrativo ambiental é nulo por diversas irregularidades, como a ausência de sua intimação para exercer seu direito de defesa, ainda, que a suposta conduta ilícita descrita no auto de infração é inexistente.

Além disso, alega que o depósito integral e em dinheiro não é a única hipótese possível para que seja deferida a tutela provisória de urgência, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário.

Na Primeira Instância, por entender estarem ausentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência, o Juízo indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito, decisão ora agravada, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“(...)
Quanto ao pedido de liminar de suspensão da exigibilidade do crédito, a jurisprudência do c. STJ, por sua vez, está no sentido de que a Ação Anulatória poderá ter o efeito de suspensão do Executivo Fiscal, assumindo a mesma natureza dos Embargos à Execução, quando acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo.

Assim, em que pese o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF não constituir condição de procedibilidade da Ação Anulatória, constitui faculdade da parte autora que deseja ter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, impedindo, dessa forma, o ajuizamento ou o prosseguimento da Ação Executiva Fiscal.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Com efeito, cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens da parte devedora/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Registre-se, por oportuno, que recentemente – 25.6.2019 – a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial (REsp n. 1.381.254-PR).

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido, inviabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN.

Diante do exposto, indefiro a liminar pretendida.

Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal, em conformidade com os artigos 183, 238 e 335, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino que o Senhor Gestor adote as medidas necessárias para identificação de prioridade de tramitação desta demanda, consoante disposição contida no art. 71, caput e §3º, da Lei n. 10.741/2003.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
(...). (Id. 35491501, fls. 2/4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

“(...)
Dessa forma, o julgamento deve advir de uma operação lógica, motivada nos elementos de convicção existentes no processo, onde a conclusão alcançada deve ligar-se à apreciação jurídica daquilo que restou demonstrado nos autos.

Atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, rejeito, em sua totalidade, os presentes aclaratórios.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário
. (...). (Id. 36024401, fls. 4).

Necessário anotar, que o ajuizamento da execução fiscal antecede a propositura da ação anulatória com pedido de tutela provisória.

Ainda, que a presente análise é de cognição sumária, devendo limitar-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada, sem adentrar no mérito da ação originária.

Pois bem. É certo que, a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova estreme de qualquer dúvida, compete ao contribuinte, não ao fisco, presente a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo.
8ª ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro.
16 ed. RT, 1991, p. 135):

“
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública
”. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

(...) Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário (...). (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

(...) Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. (...) Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. (...).
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

(...) A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. (...). (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

(...) não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. (...).” (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

No ponto, a respeito da alegada nulidade do processo administrativo ambiental por não ter sido devidamente notificado do Auto de Infração, a possibilitar sua defesa, verifico que o agravante foi notificado em 30/11/2007, por meio de carta com aviso de recebimento,
no endereço: Rua José Corsino, nº 633, CEP 78.300-000, Tangará da Serra- MT (Id. 55508494, fls. 5)
acerca do não cumprimento do Ofício nº 789/DRFF/2004 (Id. 55508494, fls. 4), recebido por pessoa alheia a lide, Sr. Eduardo Yoshio Utida, e, inclusive, respondeu ao Ofício acerca das providências de projeto de licenciamento ambiental (Id. 55508494, fls. 6).

Após a lavratura do Auto de Infração, a notificação foi enviada por carta com aviso de recebimento
para o mesmo endereço do agravante: Rua José Corsino, nº 633, CEP 78.300-000, Tangará da Serra- MT (Id. 55516488. Fls. 12)
, também recebida por pessoa alheia a lide, Sra. Ana Salete B. Roqueti, em 3/07/2014, a qual o agravante alega desconhecer. Todavia, a carta foi recebida em seu endereço.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a intimação do executado via postal é válida, podendo ser recebida por porteiro do prédio, como por exemplo, ou qualquer outra pessoa a quem o sendo comum permita atribuir a responsabilidade por sua entrega, e cabe ao contribuinte demonstrar a ausência dessa qualidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL. ENDEREÇO DECLARADO PELA CONTRIBUINTE. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015 não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões relevantes, apenas adotando entendimento contrário aos interesses da parte recorrente. 2. "
A notificação regular do sujeito passivo, consoante o art. 23, II, do Decreto 70.235/72, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, não sendo imprescindível que o Aviso de Recebimento seja assinado por ele. Precedentes
": REsp nº 923400/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/12/2008; RHC nº 20.823/RS, Rel. Min. CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 03/11/2009. 3. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1711072/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de junho de 2018).

Logo, a meu ver, tal alegação não possui o condão, em sede de cognição não exauriente do mérito, de anular o processo administrativo ambiental.

Quanto à alegada inexistência da conduta ilícita objeto do auto de infração, ante a complexidade da análise da matéria, por certo que necessária a instrução processual, com a devida elaboração de prova pericial para elucidação das alegações.

Em consequência, e da análise do ato impugnado, Processo Administrativo nº 19658/2010, decorrente do Auto de Infração nº 122649/2010, lavrado em 11 de janeiro de 2010, (Id. 55517964), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

(...) Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. (...). (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005).

Por outro lado, é cediço que, nos termos do artigo 38, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, “
a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos
.”.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005; REsp 937416/RJ, Rel. Ministro Luiz Fuz, DJ. 16/06/2008) 2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental. 3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento. 4. Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. Precedentes: AgRg no REsp. n.º 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ. 19/03/2009, REsp n.º 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.º 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.º 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005. 5.
In casu
, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação. (...). (STJ, Primeira Turma, RESp 1030631/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009).

Ainda. Por se cuidar de sanção administrativa, logo crédito de natureza não tributária (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, artigo 3º e Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964,
artigo 39, § 2º
), a multa imposta pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, submete-se às disposições da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, que “
dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
”.

“
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias. (Redação dada pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)

(...)

§ 2º - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas,
e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza
, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei nº 1.735, de 1979)
”

Nada obstante o caráter não tributário da multa administrativa, no caso, é aplicável o disposto no artigo 151, II, da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, desde que haja o depósito do seu montante integral, e ainda, aplica-se o artigo 835, § 2º, do Código de Processo Civil, que equipara o dinheiro a fiança bancária e ao seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento.

“(...) 6. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II do CTN c/c o art. 835, § 2º. do Código Fux e o art. 9º., § 3º. da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro.

7. Não há razão jurídica para inviabilizar a aceitação do seguro garantia judicial, porque, em virtude da natureza precária do decreto de suspensão da exigibilidade do crédito não tributário (multa administrativa), o postulante poderá solicitar a revogação do decreto suspensivo caso em algum momento não viger ou se tornar insuficiente a garantia apresentada

8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia.

9. Recurso Especial da ANTT desprovido. (STJ, Primeira Turma, REsp 1381254/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).”

Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, nem se apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da petição inicial, acrescido de trinta por cento, porquanto, no caso, não se mostra admissível no curso da execução fiscal à suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública referente à certidão de dívida ativa nº 2020275043 (Id. 55508492, fls. 2).

Em conclusão, os fundamentos não se mostram, em sede de cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza não tributária.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021